Tribunal: STF
Processo: HC 201755
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 10.5.2021, por Marcos Aurélio Paschoalin, advogado, em benefício de Hygor Paschoalin, apontando-se como ato coator decisão proferida pelo Relator do Habeas Corpus n. 0011723-79.2021.8.19.0000, da Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que indeferiu a medida liminar requerida naquela impetração.
    Depreende-se das razões expostas na inicial e da decisão juntada no e-doc. n. 36 que, embora o impetrante indique expressamente a Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro como autoridade coatora, insurge-se a presente impetração contra decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Humberto Martins, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 663.723/RJ, em razão do óbice da Súmula n. 691/STF.
                              O caso 
    2. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 1º.10.2020, convertida a prisão em preventiva, por tráfico interestadual de entorpecente (art. 33 c/c inc. V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006), tendo sido “surpreendido transportando, no interior de um veículo que realizada uma viagem interestadual, dez tabletes de maconha”.
    3. Contra a decretação da prisão preventiva do paciente, impetrou-se o Habeas Corpus n. 0011723-79.2021.8.19.0000, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, tendo sido a medida liminar indeferida em 22.2.2021 pelo Relator, Desembargador Marcelo Castro Anátocles da Silva Ferreira (doc. 35).
    Impetrou-se, então, o Habeas Corpus n. 663.723/RJ, no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente em 4.5.2021 pelo Presidente, Ministro Humberto Martins, em razão do óbice da Súmula n. 691/STF (doc. 36). 
    4. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual, em petição confusa que aborda temas inéditos e desconexos, reitera o impetrante ausência de fundamentação válida para a decretação da custódia cautelar. Afirma não atender aquela decisão às normas processuais de regência, observando ser necessária a superação do óbice da Súmula n. 691/STF e a concessão de medidas alternativas à prisão.
    Alega excesso de prazo, por estar preso o paciente há mais de cento e oitenta dias sem culpa formada, não havendo, no decreto de prisão preventiva, fundamentação idônea a justificar sua custódia cautelar.
    Questiona o flagrante, alegando que teria sido “forjado”, pois “os policiais foram informados que o paciente era passageiro do ônibus para Vitória, a rigor, por controle policial, numa diligência preparada pelos órgãos de segurança, tão somente, para prenderem pessoas viciadas em drogas, o que não é permitido”.
    Sem mencionar laudo ou documento comprobatório, afirma que “o paciente possui a inimputabilidade relativa, por pertencer à categoria de viciados em drogas e, por isso, merece ser tratado em conformidade à lei de drogas”, como “deficiente mental”. Menciona processos constantes da Folha de Antecedentes do paciente, afirmando ser “injustiçado pelo Poder Judiciário de MG”. 
    Estes o requerimento e o pedido:
    “ (…) requer-se: 1 – receber, conhecer e julgar o presente HABEAS CORPUS, com os inclusos documentos, como o remédio constitucional heroico capaz de sanar as irregularidades e garantir os direitos humanos ofendidos pela ilegalidade e o abuso de poder judicial que ignorou completamente a defesa do paciente, contra a ordem de prisão degradante e desumana; 2 – aplicar imediatamente as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais do jovem paciente, consagradas na Constituição Cidadã, garantindo o pálio da Justiça Gratuita, mormente, por confessar a verdade; 3 – conceder a TUTELA de URGÊNCIA em caráter liminar, cessando a coação ilegal, com o envio da ordem de Habeas Corpus, por ALVARÁ DE LIBERDADE para o paciente responder em liberdade, o devido processo legal e livre de coação e do constrangimento ilegal, até o TRÂNSITO EM JULGADO da Sentença condenatória, cientificando, para tanto, o Egrégio TJRJ, com fulcro na subsunção do Art. 1º, §1º da Resolução nº 108/2010 do Conselho Nacional de Justiça, bem como, a rigor do Art. 7º , III da Lei nº 12.016/09, definindo a EXPEDIÇÃO da referida ORDEM, que não causará prejuízo a ninguém, muito menos, ao Estado, sem prejuízo do dever de fiscalização, nos precisos termos amplamente dissecados do absurdo do réu confesso (paciente) estar preventivamente preso, faz mais de 210 dias; 4 – em caso de negativa da CONCESSÃO da LIMINAR de liberdade, então, a conceder a TUTELA de URGÊNCIA ordenando o TJRJ a promover a TRANSFERÊNCIA do paciente para um presídio que atenda minimamente as leis, como a LEP e a Constituição, promovendo uma prisão com mínima dignidade humana, especialmente respeitando-se a Súmula Vinculante 56 e o Art. 1º, §1º, da Resolução nº 108/2010 do Conselho Nacional de Justiça, especialmente, em face de irregularidades insanáveis na evolução do processo, inquinado à NULIDADE ABSOLUTA, gerada por ilegalidades perpetradas com a Ação Penal, aqui muito bem demonstradas e subsumidas ao Art. 648 do CPP, especialmente: I - quando não houver justa causa e VI - quando o processo for manifestamente nulo; 5 – intimar a Autoridade Coatora para prestar informações, caso elas sejam necessárias, segundo determina o Art. 662 do CPP, após a negativa à concessão da liminar, para ordem de Habeas Corpus do item anterior; 6 – intimar a Procuradoria para se manifestar no presente writ; 7 – por último, ratificar definitivamente a ordem de habeas corpus, caso liminarmente concedida, sendo justo o direito do paciente à expedição de SALVO-CONDUTO, como forma de evitar mais transtornos, humilhações e prejuízos irreparáveis e injustos às pessoas humanas envolvidas e protegidas pela Ciência do Direito, que não admite restrição à liberdade, através de decisões judiciais irrazoáveis e desnecessárias, para punibilidade do crime de posse ilegal de maconha, cuja verdade real está plena e satisfatoriamente comprovada no processo, pela confissão espontânea do paciente, que merece os benefícios concedidos pelo ordenamento jurídico em vigor, legitimando, sobretudo, o presente remédio jurídico Habeas Corpus, para a justa expedição do competente ALVARÁ DE SOLTURA na ação penal que está maculada pela falta de pressupostos de existência, constituição e validade dos atos jurídicos processuais, em detrimento da dignidade da pessoa humana, tudo consoante a teoria geral do processo instituído tecnicamente, a fim de buscar os hauridos valores do Direito e as virtudes da dignidade da Justiça” (sic). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    5. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    6. A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 663.723/RJ, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0011723-79.2021.8.19.0000, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.
    Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado no Tribunal de Justiça fluminense.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. 
    7. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 
    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 
    5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 
    6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada.
    7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio.
    8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    8. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, de se concluir não haver teratologia ou ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar.
    9. Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas no exame dos dados necessários à verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se, na espécie, que a prisão preventiva, renovada em oportunidades diversas (doc. 23), foi decretada com fundamento na “garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal”. Considerou-se ausência de vínculo do paciente com o distrito da culpa, a gravidade concreta do delito (tráfico interestadual de dez tabletes de maconha) e o risco comprovado de reiteração delitiva, pois, “como bem observou o MP, a CAC da comarca de Juiz de Fora/MG, acostada às fls. 110-116, indica que o réu é reincidente específico e contumaz na prática delitiva”. Tem-se no decreto impugnado:
    “(...) embora a quantidade de droga apreendida não seja expressiva, a sua forma de acondicionamento evidencia, a priori, que o material tinha como destino o tráfico de drogas, até mesmo porque o custodiado é réu, no TJMG, em processo criminal no qual está sendo acusado da prática de tráfico de drogas, já tendo sido condenado em primeiro grau de jurisdição (Processo 0279443-05.2018.8.13.0145).
    No caso, como dito alhures, o custodiado foi surpreendido transportando, no interior de um veículo que realizada uma viagem interestadual, dez tabletes de maconha (240g). Tais circunstâncias, por revelarem a gravidade em concreto do delito - evidenciado no tráfico interestadual e na quantidade de droga apreendida -, demonstram a necessidade da decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.
    Ainda, a necessidade de se resguardar a ordem pública decorre do risco de reiteração delitiva, já que, em consulta ao site do TJMG, verifico que o custodiado é réu em outras três ações criminais que tramitam na Comarca de Juiz de Fora: tráfico de drogas, já tendo sido condenado, em primeiro grau de jurisdição, às penas de cinco anos e 10 (meses) de reclusão e 583 dias-multa (Processo 0279443-05.2018.8.13.0145); porte ilegal de arma de fogo (Processo nº 0200470-02.2019.8.13.0145);e roubo (0399567-85.2016.8.13.0145).
    Portanto, a periculosidade do custodiado, evidenciada na gravidade em concreto do delito e no risco de reiteração delitiva, demonstra a necessidade de se acautelar o meio social, que não pode ser velado, neste momento, por nenhuma outra medida cautelar constritiva de liberdade, nada impedindo, por motivo óbvio, que o Juízo Natural faça nova análise da questão em destaque” (doc. 33).
    A custódia cautelar harmoniza-se com o entendimento deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 147.580-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 15.12.2017).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEMONSTRAÇÃO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE FUGA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO IMPROVIDO. I- Presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial o da garantia da ordem pública, em virtude da significativa quantidade e variedade de entorpecente apreendido na propriedade do paciente, ainda mais quando encontrado em local conhecido como ponto de venda de drogas, o que denota a sua alta periculosidade e o seu envolvimento reiterado com o tráfico ilícito de entorpecentes. II- Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para resguardar a ordem pública e constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva. Precedentes. III- A todos esses fundamentos, o juízo ainda acrescentou que a custódia do paciente se faz necessária para garantir a aplicação da lei penal, haja vista que o acusado foi solto em razão do excesso de prazo para formação da culpa, sendo encontrado para ser interrogado apenas quando preso novamente, pela prática de outro crime. IV- Recurso ordinário em habeas corpus improvido” (RHC n. 112.703/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4.9.2012).
    “PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. PACIENTE MEMBRO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. ORDEM INDEFERIDA. 1. A prisão preventiva se justifica quando demonstrada sua real necessidade mediante a satisfação dos pressupostos a que se refere o artigo 312 do CPP. 2. A periculosidade do agente concretamente demonstrada, acrescida da possibilidade de reiteração criminosa e a participação em organização criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública (HC n. 104.699/SP, 1ª Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 23.11.10 e HC n. 103.107/MT, 1ª Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ de 29.11.10). 3. In casu, a prisão preventiva foi satisfatoriamente fundamentada na garantia da ordem pública, porquanto o paciente é portador de vasta e perigosa antecedência infracional, ocupante de elevado status na hierarquia da facção criminosa que se intitula Primeiro Comando da Capital (PCC), da qual é ocupante malgrado custodiado em unidade prisional de regime disciplinar diferenciado” (HC n. 103.716, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, DJe 4.11.2011).
    10. A alegada condição de inimputabilidade do paciente, além de não demonstrada, sequer foi suscitada no juízo processante, como se constata pelos documentos juntados aos autos. Esta é questão referente a incidente processual próprio, que não prescinde de exame aprofundado de prova, incabível em habeas corpus.
    11. Quanto ao alegado excesso de prazo, pelos documentos constantes do processo, não se verifica flagrante ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício. Os fatos criminosos teriam sido praticados em 1º.10.2020, tendo sido a denúncia recebida em 18.12.2020, estando encerrada a instrução criminal em 29.1.2021 (doc. 26), com apresentação das alegações finais das partes (doc. 27).
    12. Tem-se do andamento processual no sítio do tribunal estadual que, em 6.5.2021, portanto, posteriormente à presente impetração, foi proferida sentença condenatória do paciente, estando prejudicada a alegação de excesso de prazo e os supostos vícios na prisão do paciente, cujo título prisional foi substituído pela condenação imposta. 
    13 Ausente, na espécie, a demonstração de ilegalidade flagrante ou teratologia nos atos questionados a autorizarem a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. A matéria está devidamente submetida à apreciação e decisão das instâncias competentes.
    14. Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder.
    15. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de maio de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora